Tribunal: TJDFT
Processo: 0740948-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. CANCELAMENTO DE TRECHO DE VOLTA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. O cancelamento de passagem que não submeteu a autora a constrangimentos ou dificuldades anormais e que foi superado com a mera aquisição de novo bilhete não enseja a reparação por danos morais, uma vez que não representa violação de direitos da personalidade. No caso, a condenação se limita à indenização dos danos materiais, já fixada na origem (Acórdão n. 1044439, 07008620520178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
J